Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. VÍCIO DO PRODUTO. PERÍCIA. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE CONSERTO DO BEM NO PRAZO LEGAL. ESCOLHA DO CONSUMIDOR ACERCA DA SOLUÇÃO DA QUESTÃO. DIREITO POTESTATIVO.
1. O dispositivo que versa sobre os vícios redibitórios no Código Civil é o art. 441, com a seguinte redação: "A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor".
2. Segundo a doutrina o vício deve se revestir de quatro características para permitir o manejo da pretensão resolutória: (a) recair sobre a prestação; (b) existir no momento da entrega do bem; (c) ser desconhecido ou insuscetível de conhecimento mediante o emprego da diligência ordinária, pelo destinatário da prestação; e (d) ser relevante, a ponto de tornar a coisa imprópria para seu uso ou lhe reduzir o valor econômico.
3. Na hipótese, restou cabalmente demonstrada, por meio de prova pericial a existência de vício redibitório (o veículo apresentou defeito oculto) a ponto de prejudicar a funcionalidade da coisa, bem como de vícios contemporâneos à contratação, mas que, por sua própria natureza, apenas foram percebidos posteriormente, a procedência do pedido é medida que se impõe.
4. Conforme se vê expressamente na transcrição do art. 18, §1o, I a III, do CDC, cabe ao consumidor a escolha entre a substituição, a restituição do preço, ou o seu abatimento proporcional em tais hipóteses.
5. Negou-se provimento ao apelo.